Tribunal: TJDFT
Processo: 0710859-47.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710859-47.2023.8.07.0005 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: TÁSSIA RAYANE DOS SANTOS SOARES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. OMISSÃO ESPECÍFICA. PARTO NÃO REALIZADO NO PRIMEIRO ATENDIMENTO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. MORTE DO FETO. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 37, § 6o, da CF/88, que consagra a teoria do risco administrativo, a responsabilidade civil do Estado (lato sensu) é objetiva, de modo que é suficiente a ação, mesmo que lícita, ou omissão específica ou qualificada, o dano e o nexo de causalidade entre esses dois elementos, para que se configure o dever de indenizar. 2. A jurisprudência do STJ admite a adoção da teoria da perda de uma chance como critério para a apuração de responsabilidade civil na seara médica, na hipótese em que o tratamento médico inadequado tenha reduzido possibilidades concretas e reais de cura de paciente (REsp 1662338/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018). 3. Restou comprovado nos autos a existência do nexo de causalidade entre a omissão específica do Estado, ao deixar de realizar o parto da autora/apelante no seu primeiro atendimento, quando a opção pela cesárea se mostrava compatível com o estado clínico da gestante, e o dano ocorrido (morte do feto), bem como a perda de uma chance (de o feto nascer com vida), o que configura a violação a direitos de personalidade da autora. 4. Configurado o dano moral, em face da dor e do sofrimento suportados pela perda do bebê, bem como pelo posterior quadro de depressão experimentado pela apelante, comprometendo a sua integridade psíquica e emocional, atributos da personalidade humana. 5. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373 do CPC, 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo não haver qualquer prova acerca da ilicitude da conduta dos profissionais responsáveis pelo atendimento da recorrida; c) artigo 944 do CC, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor da condenação, a título de dano moral, fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), ao argumento de que tal valor é desproporcional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à apontada ofensa aos artigos 373 do CPC, 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A teoria da perda de uma chance foi corretamente aplicada, uma vez que a falha diagnóstica interferiu na evolução do quadro clínico da paciente, justificando a indenização. (AgInt no AREsp n. 2.553.407/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda, descabe dar trânsito ao recurso especial quanto ao indicado malferimento ao artigo 944 do CC. Com efeito, entende a Corte Superior que “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.679.777/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Por sua vez, o recurso extraordinário não merece seguir no que concerne à alegada negativa de vigência ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Além disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020